Tribunal: TJSP
Processo: 2021773-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA HONORÁRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. Decisão que acolheu em parte a impugnação. Pretensão do executado de acolhimento da impugnação para reconhecer o excesso de execução. CABIMENTO: Excesso verificado considerando o v. aresto proferido em sede de apelação. Verba honorária no percentual de 12% sobre o valor da causa (art. 85, § 11 do CPC) e não como

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA HONORÁRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. Decisão que acolheu em parte a impugnação. Pretensão do executado de acolhimento da impugnação para reconhecer o excesso de execução. CABIMENTO: Excesso verificado considerando o v. aresto proferido em sede de apelação. Verba honorária no percentual de 12% sobre o valor da causa (art. 85, § 11 do CPC) e não como constou da planilha de cálculo da parte credora.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que acolheu em parte a impugnação diante do reconhecimento do excesso de execução e condenou o executado impugnante ao pagamento de honorários advocatícios. Pretensão de reforma. CABIMENTO: Considerando-se o acolhimento da impugnação, ainda que parcial, é cabível a fixação de honorários advocatícios em benefício da parte executada. Precedente do C. STJ em recurso repetitivo.

RECURSO PROVIDO.